Tribunal: TJMT
Processo: 1027393-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027393-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEIZIANE DOMINGAS DE MOURA E COSTA - CPF: 014.395.801-11 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ENVIO DE CÓPIA AO NUMOPED. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Deiziane Domingas de Moura e Costa contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade da negativação promovida pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., a existência de relação contratual válida, e a litigância de má-fé da parte autora, com encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPED. A recorrente alega ausência de vínculo jurídico com a empresa, contratação não comprovada e requer a exclusão da penalidade por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação válida da relação contratual entre a autora e a concessionária de energia; (ii) avaliar a regularidade da negativação realizada; (iii) examinar a configuração da litigância de má-fé e o consequente encaminhamento dos autos ao NUMOPED.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do serviço é devidamente comprovada por ficha cadastral, comprovante de residência em nome da autora, registro fotográfico e biometria facial vinculada à recuperação de acesso digital, indicando autenticidade da contratação.

A alegação de prova “unilateral” não se sustenta, considerando que as telas sistêmicas estão acompanhadas de outros elementos probatórios, conforme admitido pela Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

A insurgência recursal limita-se à repetição de argumentos genéricos e dissociados do conteúdo probatório, evidenciando o uso de modelo padronizado em diversas ações, o que reforça a conclusão de litigância de má-fé.

A autora altera a verdade dos fatos ao negar vínculo contratual devidamente demonstrado, enquadrando-se na hipótese do art. 80, II, do CPC, o que justifica a penalidade imposta e o envio de cópia ao NUMOPED.

O pedido recursal é infundado, reitera argumentos desconectados dos autos e chega a solicitar “afastamento de magistrado por perseguição pessoal” inexistente, demonstrando caráter temerário da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de vínculo contratual com empresa concessionária de serviço público pode ser comprovada por ficha cadastral, comprovante de residência, dados pessoais e autenticação por biometria facial.

A alegação de prova “unilateral” não se sustenta quando corroborada por outros elementos documentais idôneos.

A reiteração de ações com fundamentos padronizados e dissociados da realidade fática configura litigância de má-fé, justificando a aplicação das sanções processuais cabíveis, inclusive o envio de cópia dos autos ao NUMOPED.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80, II; Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Deiziane Domingas de Moura e Costa
contra a decisão monocrática que
manteve integralmente a sentença de improcedência
, reconhecendo a
regularidade da negativação
, a
existência de vínculo contratual comprovado
e a
configuração de litigância de má-fé
pela parte autora, com determinação de
encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPED.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão seria equivocada, afirmando que a prova produzida seria “unilateral” e que não teria havido comprovação válida da contratação, reiterando a tese de inexistência de relação jurídica com a concessionária. Pleiteia ainda a exclusão da condenação por má-fé e a revogação do envio de cópias ao NUMOPED.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito,
não merece provimento
.

Verifica-se que o agravo interno não traz qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a
reiterar teses genéricas e desacompanhadas de impugnação específica
, inclusive com o uso de modelo idêntico a outros recursos subscritos pelo mesmo patrono, nos quais igualmente se alega, sem respaldo fático, a suposta “produção unilateral de provas”.

A sentença de origem foi minuciosa ao demonstrar que a
relação contratual é devidamente comprovada
por meio de ficha cadastral, registro fotográfico e documentos pessoais da autora, além de comprovante de residência compatível com a unidade consumidora no 2607174-6, cadastrada em seu nome desde
17/08/2017.

Ademais, consta nos autos a
biometria facial da própria autora
para recuperação de acesso digital, confirmando a autenticidade da contratação.

A prova documental é plenamente idônea, conforme o entendimento consolidado na
Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT
, segundo a qual: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

Assim, a alegação de que “foram juntadas apenas telas sistêmicas” não se sustenta, sendo
falsamente reiterada
em inúmeras peças semelhantes, o que reforça o caráter
padronizado e abusivo
da atuação processual, conforme salientado na sentença e na decisão monocrática.

Cumpre registrar que
a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada
, e alinhada à jurisprudência da Turma Recursal, que reconhece a legitimidade da inscrição quando demonstrada a origem do débito e o exercício regular de direito pela concessionária.

No tocante à condenação por
litigância de má-fé
, a conduta da agravante enquadra-se no art. 80, II, do CPC, por
alterar a verdade dos fatos
ao negar relação contratual amplamente comprovada.
O ajuizamento reiterado de demandas genéricas, com argumentos padronizados e dissociados do conteúdo probatório, caracteriza
uso abusivo da jurisdição
e justifica o encaminhamento de cópia ao
NUMOPED
, conforme determinado em sentença.

Ressalta-se que o agravo interno, além de infundado, reproduz modelo genérico, inclusive com pedido de “afastamento de magistrado por perseguição pessoal”,
inexistente neste feito
, já que o juiz citado sequer proferiu a sentença, evidenciando o
caráter temerário e despropositado da insurgência
.

Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência e a condenação da autora por litigância de má-fé, e o envio de cópia dos autos ao NUMOPED.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Deve ainda a parte agravante/reclamada ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025